Tribunal: TJSP
Processo: 2271230-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de quebra de sigilo bancário para investigação das movimentações financeiras da executada, visando à comprovação de que bem em nome de terceiro em realidade lhe pertence. Inviabilidade. Interesse meramente patrimonial que não justifica o afastamento da proteção constitucional às informações bancárias (art. 5o., X e XII, CF; LC 105/2001). Proteção constitucional que

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de quebra de sigilo bancário para investigação das movimentações financeiras da executada, visando à comprovação de que bem em nome de terceiro em realidade lhe pertence. Inviabilidade. Interesse meramente patrimonial que não justifica o afastamento da proteção constitucional às informações bancárias (art. 5o., X e XII, CF; LC 105/2001). Proteção constitucional que só pode ser excepcionalmente afastada em casos de investigação criminal ou instrução processual penal. Penhora de bem em nome de terceiro, sob a suposição de integrar o patrimônio da executada. Bem que nunca integrou formalmente o patrimônio da executada. Inexistência de alienação, por parte da executada, após o início da ação que a teria reduzido à insolvência, a configurar a fraude à execução. Descrição fática da fraude que se amolda, em tese, à fraude contra credor, cujo reconhecimento exige ação própria. Fraude à execução não configurada. Recurso improvido.